Tribunal: STF
Processo: ARE 1591686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Cumprimento de mandado de prisão. Ingresso no domicílio. Consentimento do morador. Encontro fortuito de prova. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Fundadas razões. Prescindibilidade. Agravo regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.